Tribunal: TJBA
Processo: 8018451-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8018451-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVADO: ADEMIR SANTANA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão que não determinou a majoração de honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015. A parte agravante sustentou que estariam preenchidos os requisitos legais para a majoração: fixação de honorários na origem, decisão proferida após a vigência do novo CPC e não provimento do recurso de apelação da parte adversa. A controvérsia reside no cabimento da majoração da verba honorária em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso de apelação é apenas parcialmente provido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. 4 - No caso concreto, o recurso de apelação foi parcialmente provido, o que afasta a incidência da norma legal invocada e torna incabível a majoração da verba honorária em sede recursal. 5 - Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1850538/PR) e de diversos tribunais estaduais corroboram o entendimento de que o provimento parcial do recurso inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. 6 - A tese foi firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.059 do STJ, consolidando a orientação de que não cabe majoração de honorários quando houver provimento, ainda que parcial, do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 exige, cumulativamente, que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, que haja condenação em honorários desde a origem e que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18/03/2016. 2 - É incabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é provido ainda que parcialmente. 3 - O provimento parcial do recurso impede o arbitramento de honorários sucumbenciais na instância recursal, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no REsp 1850538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022. - STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019. - TJ-CE, AgInt na Apelação Cível 0008479-86.2017.8.06.0084, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 13.04.2022. - TJ-PR, EDcl no Processo 0005494-24.2014.8.16.0165, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 06.06.2022. - TJ-MT, EDcl no Processo 0002928-75.2015.811.0046, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8018451-55.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado ADEMIR SANTANA DA SILVA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA